Tribunal: TJSP
Processo: 9157650-55.2003.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – PERDA DA VISÃO – IMPUTAÇÃO DE CULPA AO HOSPITAL E AO MÉDICO ASSISTENTE, POR FALTA DE CUIDADOS NA SUBMISSÃO À OXIGENOTERAPIA – DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DA JUNTADA DO PRONTUÁRIO MÉDICO - PRESUNÇÃO DE SUBMISSÃO A ALTOS NÍVEIS DE OXIGÊNIO, QUE ERAM IMPRESCINDÍVEIS PARA SOBREVIVÊNCIA DA RECÉM NASCIDA – TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO

Ementa:
INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – PERDA DA VISÃO – IMPUTAÇÃO DE CULPA AO HOSPITAL E AO MÉDICO ASSISTENTE, POR FALTA DE CUIDADOS NA SUBMISSÃO À OXIGENOTERAPIA – DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DA JUNTADA DO PRONTUÁRIO MÉDICO - PRESUNÇÃO DE SUBMISSÃO A ALTOS NÍVEIS DE OXIGÊNIO, QUE ERAM IMPRESCINDÍVEIS PARA SOBREVIVÊNCIA DA RECÉM NASCIDA – TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DESENCADEANTE EXCLUSIVO DA MOLÉSTIA – INEXISTÊNCIA DE MÉTODOS PREVENTIVOS À ÉPOCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000810742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9157650-55.2003.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são apelantes ADELIA
MARIA PORTELLA SCHEMES e CASSIA MARIA PORTELLA, são apelados LUIZ
LIBERATO PEZZOTTI e CASA DE SAUDE DE CAMPINAS SOCIEDADE CIVIL
BENEFICENTE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157650-55.2003.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5197
APELAÇÃO COM REVISÃO No 9157650-55.2003.8.26.0000
Ação
: Indenizatória no 1690/1996
Apelante : ADÉLIA MARIA PORTELLA SCHEMES
Apelados : LUIZ LIBERATO PEZZOTTI E OUTRO
VOTO N.o 5197
INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL
PERDA DA VISÃO

IMPUTAÇÃO DE CULPA AO HOSPITAL E AO MÉDICO ASSISTENTE,
POR FALTA DE CUIDADOS NA SUBMISSÃO À OXIGENOTERAPIA
DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DA JUNTADA
DO PRONTUÁRIO MÉDICO - PRESUNÇÃO DE SUBMISSÃO A ALTOS
NÍVEIS DE OXIGÊNIO, QUE ERAM IMPRESCINDÍVEIS PARA
SOBREVIVÊNCIA DA RECÉM NASCIDA TRATAMENTO QUE NÃO
PODE SER CONSIDERADO DESENCADEANTE EXCLUSIVO DA
MOLÉSTIA INEXISTÊNCIA DE MÉTODOS PREVENTIVOS À ÉPOCA
SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Adélia Maria
Portella Schemes contra Casa de Saúde Campinas Sociedade
Beneficente e Luiz Liberato Pezzotti, que a respeitável sentença de
fls. 534/538, cujo relatório adota-se, julgou improcedente.
Inconformada, apela a autora alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa. Diz que, embora deferida, não foi produzida
prova oral. Informa que as perícias foram inconclusivas em razão da
ausência de seu prontuário. Sustenta que o Hospital descumpriu
ordem do Juízo no sentido de apresentar sua ficha médica e, mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157650-55.2003.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5197
assim, não foi penalizado. Insiste na imprescindibilidade dos
documentos, que contém a prescrição e a forma de controle da
oxigenoterapia. Assim, requer seja aplicada a pena de confesso ao
Hospital, ensejando a procedência da ação (fls. 545/564).
O recurso foi recebido e respondido. Ausente o preparo,
por conta da gratuidade concedida à autora.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a apelante nasceu aos 7 meses
de gestação, pesando 1.120 gramas, tendo permanecido no berçário
da Casa de Saúde sob os cuidados do berçarista, Dr. Luiz Pezzotti,
pelo período de 75 dias, durante o qual foi submetida à
oxigenoterapia.
Transcorridos aproximadamente 18 meses, descobriu-se
que a apelante era portadora de retinopatia da prematuridade (ROP),
também denominada fibroplastia retrolental, que a tornou definitiva
e totalmente cega. Diante desse quadro a recorrente ingressou em
juízo para fazer valer seus direitos, não tendo obtido sucesso em
primeiro grau de jurisdição, o que a obrigou a recorrer do decisum
de fls.
Inicialmente, a recorrente argumenta, em suas razões,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157650-55.2003.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5197
que foi reprimida no exercício do seu direito de defesa por não ter
sido dado a ela a oportunidade de produzir provas, tanto oral quanto
documental. Afinal de contas, segundo ela, da análise do prontuário
poder-se-ia concluir se foram, ou não, adequadas as dosagens de
oxigênio aplicadas, como também possibilitaria a realização de uma
análise da evolução do seu quadro clínico.
Não obstante, entendo que, in casu, a prova oral não se
revela necessária, pois é muito pouco provável que eventuais
depoentes se lembrem, hoje, de detalhes ou testemunhem sobre
fatos ocorridos há mais de 30 anos.
Outrossim, as informações técnicas que poderiam ser
prestadas, o foram por meio dos peritos, cujas conclusões foram
suficientes para a formação da convicção do Juiz.
No que diz respeito a insistência em proceder à
complementação da prova documental, não é demasiado lembrar
que a obrigação dos hospitais, no que toca à manutenção dos
prontuários, só passou a ser exigida com o advento da
regulamentação que passou a vigorar em 1989.
Portanto, não se configura, em hipótese alguma, hipótese
de cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157650-55.2003.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5197
No mérito, procura-se atribuir a responsabilidade pelo
ocorrido à Casa de Saúde e ao médico responsável, sob o argumento
de que não teriam tomado os devidos cuidados por ocasião das
sessões de oxigenoterapia, o que justifica a sua postulação, em
Juízo, por um ressarcimento material, no importe de 2 salários
mínimos mensais devidos entre os 14 e 65 anos, mais despesas
educacionais especiais e atendimento psicológico. Tudo isso sem
prejuízo da reparação moral, sugerida em 500 salários mínimos.
A despeito disso, seria necessário que a autora trouxesse
a prova dos fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu,
consoante previsão do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Com efeito, em que pese a utilidade que se possa atribuir
aos documentos, o fato é que as informações neles contidas não se
mostram imprescindíveis para solução da lide, à luz de tudo quanto
foi deduzido pelos especialistas.
Dentro deste contexto, nos parece lógico que o juízo a
quo lançasse mão de certos elementos de prova, no caso a opinião
dos experts, em detrimento do testemunho de leigos.
Assim, com apoio em opinião técnica, não foi difícil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157650-55.2003.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5197
estabelecer, como pressuposto, que a autora fora submetida a altos
índices de oxigênio por ocasião de seu nascimento. Contudo, não é
menos certo que esse tratamento tenha se revelado absolutamente
necessário à manutenção da sua vida naquele momento.
Conforme revelou o Sr. Perito às fls. 237, [...] “sem o
uso da terapia com oxigênio, não haveria sobrevida para os
conceptos prematuros, mormente para aqueles com peso abaixo de
1500g. Na opinião deste perito o desenvolvimento da retinopatia da
prematuridade é o preço que se paga pela sobrevivência de
crianças que, sem o advento da oxigenoterapia, certamente
evoluíram para o óbito, devido às condições inerentes ao seu
nascimento [...]”
Portanto, está perfeitamente justificada, sob o ponto de
vista técnico, a necessidade daquela terapia que, naquele momento,
representava o estado da técnica: “Não havia, à época dos fatos,
estabelecimento de padrões seguros para prevenção da fibroplastia
retrolental
...
não
dispúnhamos
de
crioterapia
nem
da
fotocoagulação com laser de iodo, métodos usados recentemente
para o tratamento da retinopatia da prematuridade.”(fls. 238).
Em outra oportunidade o expert reforçou esse
entendimento: “Nesta situação o oxigênio é indispensável, podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157650-55.2003.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5197
realmente ocorrer a Retinopatia, já que não existe tratamento
preventivo para esta doença.”(fls. 505).
Embora hoje em dia existam medidas de precaução a
serem tomadas neste tipo de tratamento, verifica-se que, à época,
ações acautelatórias eram desconhecidas da ciência médica,
conforme conclusões da perícia médica às fls. 236: “Infelizmente,
até o momento, não dispomos de forma de prevenção eficientes da
retinopatia da prematuridade.”
Da mesma forma, a expertise voltou a insistir quanto a
impossibilidade de se lançar mão de outra metodologia: “... não
dispunham de recursos tecnológicos das atuais, o que dificultava
sobremaneira o controle de parâmetros como níveis de
oxigenação....”(fls. 238).
Assim, se não há dúvida quanto a necessidade de
submissão da autora àquele tratamento, a questão agora é saber se
os níveis de oxigênio foram adequados à terapia, ou se, ao invés de
solução, eles foram a causa direta da anomalia a qual foi acometia a
autora.
Ao que parece, os profissionais envolvidos tinham a
exata e perfeita compreensão do quanto de oxigênio era necessário:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157650-55.2003.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5197
“... havia o temor de que ao baixar-se o nível de oxigênio na
encubadora, houvesse comprometimento da oxigenação cerebral da
criança.” (fls. 238).
Além
disso,
também
foi
demonstrado
que
a
oxigenoterapia não pode ser considerada a causa exclusiva da
moléstia que acometeu a autora:“A etiologia da RP é considerada
multifatorial, não tendo sido esclarecido, até o presente momento,
todos os fatores envolvidos em sua gênese.”(fls. 236).
Em outra passagem, o expert volta a insistir na tese de
que a oxigenioterapia não pode ser a única causa do evento danoso:
“... a retinopatia da prematuridade tem em sua gênese diversos
fatores tais como o peso ao nascer, idade gestacional, uso de
fototerapia, entre outros, no entanto, o uso por tempo prolongado
de oxigenoterapia é sem dúvida, condição 'sine qua non', porém
não exclusiva para o desenvolvimento da doença.” (fls. 237).
E ainda, no mesmo sentido, continua a perícia: “Não há
como saber se a permanência em demasia na estufa e a longa
exposição à oxigenoterapia utilizada após o nascimento ... teria
sido o único fator desencadeante da doença...”(fls. 514).
Contudo, chegou-se até um dos fatores que teriam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157650-55.2003.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5197
contribuído para o infortúnio poderia ter sido a excessiva
prematuridade com a qual a autora veio ao mundo:“Ficou evidente,
então, que a ROP não era causada somente pelo uso de excesso de
oxigênio, mas também pela própria prematuridade (fls. 513).
Em definitivo, mesmo que a apelante tivesse sido
exposta a altas concentrações de oxigênio, não se poderia afirmar,
com segurança, que o tratamento que lhe garantiu a vida, teria sido
o causador de sua cegueira.
Ao contrário, dadas as condições de nascimento e a
involução do quadro do neonato, o médico e o hospital obtiveram
inesperado êxito na manutenção da vida da apelante, que chegou a
pesar somente 800 gramas, peso que, até para leigos, rebaixa,
consideravelmente, as chances de sobrevivência de um recém-
nascido: “No caso da autora, é louvável o fato de que há 24 anos
atrás, tenha se conseguido manter vivo um concepto com peso de
1120, denotando um padrão de atendimento de berçário
extremamente apropriado...” (fls. 237).
Por tudo isso, não há como imputar responsabilidade à
Casa de Saúde ou do médico, pois seria necessário, no caso, a
demonstração de culpa, nos termos do art. 1.545 do Código
Bevilacqua, aplicável à época dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9157650-55.2003.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5197
Em suma, a decisão de primeiro grau não comporta
reparos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator